Tribunal: TJDFT
Processo: 0731339-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731339-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: M. C. S. COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, SELINALVA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0022097-63.2016.8.07.0001, ajuizado em desfavor de M. C. S. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS e SELINALVA SOUZA SANTOS, na qual indeferiu pedido pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 162860500 dos autos de origem): “(...) 2. Quanto aos executados Eduardo, Selinalva e M. C. S. Comércio, a pesquisa anterior no sistema SisbaJud (ID 93379227) foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud. Retornem-se os autos à suspensão (ID 121637416).” A parte exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 49568797), O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD, com repetição automática de bloqueio (“teimosinha”), por 30 (trinta) dias. Diz ser necessária a pesquisa para a efetividade da execução. Liminarmente, requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, que seja provido o recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que seja realizada nova pesquisa via sistema SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 49568800). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito, pois não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o feito, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator